Tribunal: CARF
Processo: 16542.720969/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16542.720969/2013-36
ACÓRDÃO
2101-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MARLENE OURIQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
ALEGAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez lançado validamente o crédito tributário, não se afigura suficiente
que o contribuinte exponha seus fundamentos defensivos genericamente,
sendo necessária a impugnação específica e a apresentação de provas.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720969/2013-36
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Maria Marlene Ouriques contra o
Acórdão no 03-71.739 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), proferido em 27 de julho de 2016, que manteve crédito tributário referente ao
exercício 2012, ano-calendário 2011.
A Notificação de Lançamento foi emitida em decorrência da revisão da Declaração
de Ajuste Anual (DAA) da contribuinte, exercício de 2012, ano-calendário 2011, por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 379.472,80, gerando imposto
suplementar de R$ 85.663,20, além de multa de ofício e juros de mora.
Em sua impugnação, a contribuinte discorreu sobre a “vedação de cobrança
cumulativa do imposto de renda”, destacando o Art. 12 da Lei no 7.713/1988 e o Art. 56 do
Decreto no 3.000/1999. Alegou que os rendimentos, por terem sido recebidos acumuladamente,
deveriam ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento, em separado dos
demais rendimentos, requerendo o cancelamento do Auto de Infração por impossibilidade de
aplicação da alíquota sobre o montante acumulado da renda.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. Em sua
fundamentação, a DRJ reconheceu que a importância relativa à omissão de rendimentos decorria
de êxito em ação ordinária movida em face da União, pleiteando “recebimento de pensão de ex-
combatente da Segunda Guerra Mundial deixada por seu pai”.
No entanto, a DRJ concluiu que a contribuinte não fez a opção pela tributação
exclusiva na fonte, na forma do Art. 12-A da Lei no 7.713/1988, dentro do prazo para entrega da
DAA, e que a opção não poderia ser feita naquele momento processual, devendo os rendimentos
ser submetidos ao ajuste na declaração.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Para apuração do imposto, na Declaração de Ajuste Anual, são considerados
todos os rendimentos percebidos no ano-calendário, as despesas dedutíveis dos
rendimentos tributáveis, a dedução de incentivo de imposto pago ou retido na
fonte. Os rendimentos recebidos acumuladamente poderão ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou do crédito, e separados dos
demais rendimentos recebidos no mês, e serão informados em campo próprio da
Declaração de Ajuste Anual - DAA, caracterizando a forma escolhida opção
irretratável pela forma de tributação.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720969/2013-36
3
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando seus
argumentos quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A questão central versa sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pela contribuinte, decorrentes de pensão obtida mediante decisão judicial.
A Recorrente sustenta a aplicação do Tema no 368 da Repercussão Geral (RE no
614.406/RS), que fixou a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas
acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez”.
No acórdão da DRJ, entendeu-se pela aplicação “regra geral”, submetendo os
rendimentos ao ajuste na declaração.
"A Contribuinte não fez a opção pela tributação, na forma do artigo 12-A, dentro
do prazo para entrega da DAA. Assim, como a opção não pode ser feita neste
momento processual, deve ser mantida a regra geral aplicável aos RRA,
submetendo-os ao ajuste na declaração juntamente com os demais rendimentos
recebidos."
Pois bem. O RE no 614.406/RS tratou de rendimentos recebidos acumuladamente
no ano de 2009, ou seja, antes da vigência da Lei no 12.350/2010, que inseriu o art. 12-A na Lei no
7.713/88. À época daquele julgamento, não havia na legislação a opção para o contribuinte
escolher entre a tributação exclusiva na fonte (regime de competência) ou a integração dos
valores no ajuste anual.
A ausência de previsão legal que permitisse ao contribuinte a escolha do regime de
tributação mais favorável levou o Supremo Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, determinando a aplicação do regime de competência para evitar que o
contribuinte fosse duplamente penalizado: primeiro pelo atraso no pagamento (imputável ao
devedor) e, depois, pela tributação em alíquota mais gravosa.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720969/2013-36
4
No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 12.350/2010, o legislador conferiu
expressamente ao contribuinte a faculdade de escolher a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12-A da Lei no 7.713/88: (i) regra geral (caput e
§1o): Tributação exclusiva na fonte, mediante aplicação de tabela progressiva resultante da
multiplicação dos meses (regime de competência); e opção alternativa (§5o): Integração dos
valores na base de cálculo do ajuste anual, à opção irretratável do contribuinte.
Essa opção deve ser exercida quando da apresentação da Declaração de Ajuste
Anual, mediante o preenchimento do campo específico de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010) (...)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010) (...)
§ 5 O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual. (...)”
Ocorre que a Recorrente não preencheu o campo específico de RRA na Declaração
de Ajuste Anual do ano-calendário 2011 (exercício 2012) e omitiu, por completo, os rendimentos
da referida declaração. Tanto é assim que a Fiscalização lavrou Auto de Infração considerando a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, compensando ainda o imposto de renda
retido indicado em DIRF.
Nesse sentido, ressalta-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada
e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720969/2013-36
5
Além disso, considerando os elementos constantes nos autos, não é reconstituir o
período de competência dos rendimentos e os valores correspondentes a cada período,
impedindo a tributação conforme prevê o art. 12-A da Lei no 7.713/88.
Portanto, não resta alternativa senão negar provimento ao recurso voluntário.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 82
DF CARF MF
Original